Tribunal: STF
Processo: ARE 1372816
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-8) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL — RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO — SENTENÇA DE PRONÚNCIA — COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. 



    I - O recorrente foi pronunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, §2°, I e IV, e §6°, do Código Penal (02 vítimas), art. 121, §2°, I e IV, e §6° c/c art. 14, II, do Código Penal (1 vítima), e art. 288-A, também do Código Penal. 



    II - Pretende a defesa a impronúncia do réu, alegando, para tanto, ausência de indícios suficiente de autoria. 



    III - Havendo elementos fáticos delineados no processo, a competência para decisão é do Conselho de Sentença, fato este que determina, na visão deste Magistrado, a necessidade de remessa dos autos á análise do Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, para se pronunciar sobre as teses defensivas. 



    IV - A materialidade e os indícios de autoria restou comprovada nos autos. 



    V - Não existindo elementos para desde logo impronunciar ou absolver sumariamente o recorrente, cabe apenas ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dos fatos, vez que se trata do juízo competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sejam eles consumados ou tentados. 



    VI - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 6, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 7, p. 22-29).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-12), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”; LI e LV da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 11, p. 1-23).



    O Presidente do TJ/AM não admitiu os citados recursos (eDOC 12, p. 1-4; eDOC 13, p. 1-2).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 14, p. 1-6; eDOC 13, p. 12-20; respectivamente).



    Procedeu-se ao julgamento, no STJ, do AREsp 1.878.536/AM (eDOC 46, p. 1-10). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 15.3.2022, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 50, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.328.354/AM (certidão; eDOC 51, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente